Tribunal: STF
Processo: ARE 1534071
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TERENOS – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.050 DE 2022 – REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONTRÁRIO AO PARECER, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Deve o julgador, além de decidir, apontar as razões pela qual alcançou a sua conclusão, declinando os fundamentos fáticos e jurídicos de seu convencimento, sob pena de nulidade absoluta. No particular, a sentença recorrida possui fundamentação concisa, porém suficiente a motivar as razões pela qual decidiu o julgador de origem para denegar a segurança, em contrariedade às teses suscitadas pela impetrante, acarretando-lhe o inconformismo. II - O adicional de insalubridade é vantagem pecuniária de natureza transitória e precária, compondo, assim, a remuneração, o que não pode ser confundido com vencimento. Logo, como a redução ocorreu na remuneração da impetrante devido a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, para adequação à Lei Complementar Municipal de Terenos nº 050 de 2022 e não em seu vencimento, ausente a violação ao direito líquido e certo, por ausência de afronta ao princípio da irredutibilidade salarial do servidor” (eDOC 7 – ID: ed25bcdd, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a Lei Complementar Municipal nº 50/2022 alterou a base de cálculo do adicional de insalubridade.



    Sustenta-se que, com a alteração, a remuneração global da recorrente foi reduzida, em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    Argumenta-se que uma alteração no regime jurídico dada por lei superveniente não pode acarretar um decesso no montante remuneratório total, sem violar a garantia de irredutibilidade de vencimentos (...) e que (...) a recorrente continua a trabalhar nas exatas mesmas condições de antes da aplicação da Lei Complementar Municipal nº 050/2022, exposta aos mesmos riscos que antes, portanto ainda fazendo jus ao recebimento do referido adicional nos mesmos índices previstos anteriormente (eDOC 13 – ID: f64a000c, p. 36).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 50/2022) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a redução na remuneração da impetrante ocorreu em virtude da alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, na forma prevista na legislação local. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Na hipótese em análise, volto a relembrar que a impetrante, servidora pública municipal, exercendo a função de enfermeira, na qual faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade, aponta que o ato coator está consubstanciado no fato de ter a autoridade coatora reduzido seus vencimentos após a alteração de cálculos promovida pela Lei Complementar Municipal nº 050 de 2022, violando o princípio da irredutibilidade salarial. 



    Relatou que em janeiro de 2023 passou a viger a Lei Complementar n. 50/2022, que em seu artigo 49, parágrafo único, alterou a base de cálculo da gratificação de insalubridade, passando a ser calculada sobre o menor salário do município, o que reduziu consideravelmente a sua remuneração. 



    Aduziu possuir direito líquido e certo de não ter seu montante remuneratório reduzido, como previsto no princípio da irredutibilidade de vencimentos, de acordo com o art. 37, XV, da Constituição Federal, cuja abrangência engloba o montante remuneratório total. 



    Mencionou que embora pacífico que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, incluindo a forma como são calculados seus vencimentos, deve ser respeitado o princípio da irredutibilidade remuneratória, o que não ocorreu no caso em que sua remuneração foi visivelmente alterada pela nova legislação. 



    Esclareceu que o servidor que no momento da publicação da Lei Complementar Municipal n.º 50 de 2022, exercia seu labor em atividades e operações insalubres, faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade nos termos da legislação anterior, não podendo sofrer decesso dos vencimentos relativo à referida verba em razão da novel legislação.



    (...)



    Sobre a matéria controvertida, extrai-se dos autos que a impetrante pretende a restauração de parcela remuneratória correspondente ao adicional de insalubridade com base na Lei Municipal n. 035/2016. 



    Segundo aponta a própria legislação municipal (Lei n. 035/2016), ante a natureza transitória do adicional de insalubridade, não se pode confundi-lo com vencimento, sendo certo que ele faz parte do conceito de remuneração, cuja distinção inclusive consta da própria lei municipal em seus artigos 66 e 67.



    (...)



    Já o Plano de Cargos e Carreiras do Município de Terenos/MS, Lei Complementar n. 050/2022, em seu art. 49, parágrafo único, dispõe que "A gratificação a que se refere o caput deste artigo se classifica segundo os graus máximo, médio e mínimo, com valores de 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do menor salário do município, respectivamente", dispondo, ainda, que a referida lei entrava em vigor na data da publicação, revogando-se as disposições em contrário. 



    Veja-se que o adicional de insalubridade é vantagem pecuniária de natureza transitória e propter laborem, ou seja, decorre do cargo e não da pessoa do servidor.



    (...)



    Entretanto, em que pese a força normativa deste princípio, encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais, o entendimento de que essa garantia não se estende ao sistema remuneratório, não tendo o servidor público, seja civil ou militar, direito adquirido a regime jurídico, sendo possível a alteração dos parâmetros legais para a fixação das vantagens, desde que daí não decorra a diminuição dos valores recebidos. 



    Esta conclusão está em consonância com o disposto na Súmula Vinculante 37 do STF, que dispõe que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".



    (...)



    No particular, a redução na remuneração da impetrante ocorreu em virtude da alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, e não em seu vencimento, o que se mostra plenamente possível, já que o Município possui discricionariedade para elaborar os seus estatutos e suas leis específicas, com autonomia para alterar a base de cálculo de um adicional, sem resultar em ofensa ao princípio constitucional de irredutibilidade salarial.



    (...)



    Logo, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança, uma vez que se trata de alteração da base de cálculo de adicional transitório, permitido no ordenamento jurídico pátrio” (eDOC 7 – ID: ed25bcdd)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALTERAÇÃO DE FÓRMULA DE CÁLCULO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A verificação da ocorrência de eventual decesso remuneratório decorrente de alteração na fórmula de cálculo de adicional de insalubridade demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. II – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 675.889 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.12.2013 – grifo nosso) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve decesso remuneratório demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (ARE 962.878 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.06.2017) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente